Tribunal: TJSP
Processo: 2224647-75.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-19
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR CIBELE NUNES DE SOUZA VERGO – RECURSO CONTRA DESPACHO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Julgado que não conheceu do pedido de concessão de efeito ativo formulado pela agravante; e, indeferiu o pedido de tutela pleiteado.
Embargante que alega omissão por não ter sido apreciado o pedido de tutela de evidência - Posicionamento contrário ao julgado mostra

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR CIBELE NUNES DE SOUZA VERGO – RECURSO CONTRA DESPACHO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Julgado que não conheceu do pedido de concessão de efeito ativo formulado pela agravante; e, indeferiu o pedido de tutela pleiteado.
Embargante que alega omissão por não ter sido apreciado o pedido de tutela de evidência - Posicionamento contrário ao julgado mostra nítido caráter infringente, tratando-se de mero inconformismo – Julgado embargado que, ademais, explicitou as razões que levaram ao não conhecimento do pedido de efeito suspensivo e também à não concessão da tutela.
Embargos de declaração rejeitados.